Tribunal: TJSP
Processo: 1000355-74.2020.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DROGARIA. Estabelecimento sob a responsabilidade de oficial de farmácia. Pretensão de afastamento da exigência de contratação de profissional farmacêutico para atuar em drogaria. Impossibilidade. Advento da Lei no 13.021/2014 que passou a exigir, expressamente, para o funcionamento de drogarias, a presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento do

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DROGARIA. Estabelecimento sob a responsabilidade de oficial de farmácia. Pretensão de afastamento da exigência de contratação de profissional farmacêutico para atuar em drogaria. Impossibilidade. Advento da Lei no 13.021/2014 que passou a exigir, expressamente, para o funcionamento de drogarias, a presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. Ausência de ilegalidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000355-74.2020.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante
DROGARIA AVENIDA DE ALVARO DE CARVALHO LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), VERA ANGRISANI E LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000355-74.2020.8.26.0201
2
Voto
15031
Apelação
1000355-74.2020.8.26.0201 LCA (digital)
Origem
3a Vara do Foro de Garça
Apelante
Drogaria Avenida de Álvaro de Carvalho Ltda
Apelado
Interessado
Município de Álvaro de Carvalho
Diretor de Coordenação de Vigilância Sanitária de Saúde da Prefeitura de
Álvaro de Carvalho
Juiz de Primeiro Grau
Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
Decisão/Sentença
20/10/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DROGARIA.
Estabelecimento sob a responsabilidade de oficial de farmácia.
Pretensão de afastamento da exigência de contratação de
profissional
farmacêutico
para
atuar
em
drogaria.
Impossibilidade. Advento da Lei no 13.021/2014 que passou a
exigir, expressamente, para o funcionamento de drogarias, a
presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento
do estabelecimento. Ausência de ilegalidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por DROGARIA AVENIDA DE ÁLVARO DE
CARVALHO LTDA contra a sentença de fls. 97/101, que em mandado de
segurança impetrado em face do DIRETOR DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE ALVARO DE CARVALHO, denegou a
segurança pela qual se pretendia o afastamento da exigência de contratação de
profissional farmacêutico para atuar no estabelecimento impetrante.
Requer a apelante a procedência do pedido. Afirma que a exigência afronta o
direito adquirido. Subsidiariamente, requer que alternativamente “seja concedida a
segurança para compelir a autoridade coatora, por ocasião da expedição e/ou
renovação da respectiva Licença de Funcionamento da Drogaria, a autorizar que
conste o Oficial de Farmácia Sr. Joaquim Marques, inscrito no CRF-SP sob o n°
06270, como corresponsável ou assistente técnico da Impetrante, para que este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000355-74.2020.8.26.0201
3
exerça seu múnus de forma complementar com a profissional farmacêutica já
contratada, ressalvando-se que este oficial de farmácia não poderá exercer ou
supervisionar as atividades que forem declaradas privativas dos farmacêuticos,
sendo as demais atividades (dispensação de medicamentos de venda livre, aferição
de pressão arterial, de glicemia capilar e temperatura corporal e perfuração de
lóbulo auricular para colocação de brincos) permitidas de serem
exercidas/supervisionadas por este profissional” (fls. 104/119).
Contrarrazões a fls. 125/132.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
A apelante impetrou o presente mandamus visto que, recentemente, a Vigilância
Sanitária entregou aos proprietários da drogaria um ofício da Regional de
Marília/SP e os cientificou de que o estabelecimento “não dispõe de Farmacêutico
para a realização das atividades privativas atribuídas a este profissional, conforme
as normas vigentes; dentre elas: guarda, dispensação e controle de medicamentos
controlados - Port. SVS/MS 344/1998; dispensação e controle de antimicrobianos -
RDC
20/2011;
escrituração
no
SNGPC
-
RDC
22/2014;
dispensação/intercambialidade com medicamentos genéricos e similares - RDC
16/2007 e RDC 58/2014; prestação de serviços farmacêuticos - RDC n° 44/2009”
A impetrante foi notificada “a interromper, no prazo máximo de 30 dias, a aquisição
e comércio de medicamentos controlados (psicotrópicos) e antimicrobianos, bem
como interromper a prestação de serviços farmacêuticos citados na licença sanitária
(aplicar medicamentos, aferir parâmetros fisiológicos e bioquímicos e perfurar lóbulo
auricular), sob pena de interdição e não renovação da licença de funcionamento,
que expirará em breve
na data de 08/03/2020”, bem como “”a “solicitar para à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000355-74.2020.8.26.0201
4
VISA municipal a alteração dos dados cadastrais com Redução de Atividades e
emissão de nova Licença ou contratar profissional farmacêutico a fim de assumir a
Responsabilidade Técnica destas atividades privativas””.
Alega que a superveniência da Lei n° 13.021/2014 não revogou ou ab-rogou a
norma prevista no art. 15, § 3o da Lei no 5.991/73 e que seu direito se respalda
também na Súmula 120 do STJ.
Pois bem.
Nos termos do art. 2o, § 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:
Art. 2o - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor
até que outra a modifique ou revogue.
§ 1o - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
O art. 15 da Lei 5.991/73 estabelecia:
Art. 15 - A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a
assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho
Regional de Farmácia, na forma da lei.
§ 1o - A presença do técnico responsável será obrigatória durante
todo o horário de funcionamento do estabelecimento.
§ 2o - Os estabelecimentos de que trata este artigo poderão
manter técnico responsável substituto, para os casos de
impedimento ou ausência do titular.
§ 3o - Em razão do interesse público, caracterizada a necessidade
da existência de farmácia ou drogaria, e na falta do farmacêutico,
o órgão sanitário de fiscalização local licenciará os
estabelecimentos sob a responsabilidade técnica de prático de
farmácia, oficial de farmácia ou outro, igualmente inscrito no
Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei.
A matéria foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000355-74.2020.8.26.0201
5
Súmula 120 - O oficial de farmácia, inscrito no Conselho Regional
de Farmácia, pode ser responsável por drogaria.
Sobreveio a Lei 13.021/14 que dispôs em seus arts. 3o e 5o:
Art. 3o Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada
a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação
sanitária individual e coletiva, na qual se processe a manipulação
e/ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos
farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos.
Parágrafo único. As farmácias serão classificadas segundo sua
natureza como:
I - farmácia sem manipulação ou drogaria: estabelecimento de
dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais;
II - farmácia com manipulação: estabelecimento de manipulação
de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas,
medicamentos,
insumos
farmacêuticos
e
correlatos,
compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo
de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de
assistência médica.
Art. 5o No âmbito da assistência farmacêutica, as farmácias de
qualquer natureza requerem, obrigatoriamente , para seu
funcionamento, a responsabilidade e a assistência técnica de
farmacêutico habilitado na forma da lei.
A Lei passou a prever expressamente que as farmácias devem ficar sob
responsabilidade técnica de farmacêutico habilitado.
A Medida Provisória 653/2014, editada em 8/8/14, que possibilitava que a farmácia
ou drogaria ficasse sob a responsabilidade técnica de prático de farmácia, oficial
de farmácia ou outro, igualmente inscrito no Conselho Regional de Farmácia,
expirou em 8/12/2014.
No mais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento de caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000355-74.2020.8.26.0201
6
análogo, decidiu em recurso repetitivo (Tema 727) que “é facultado aos técnicos de
farmácia, regularmente inscritos no Conselho Regional de Farmácia, a assunção de
responsabilidade técnica por drogaria, independentemente do preenchimento dos
requisitos nos arts. 15, § 3o, da Lei 5.991/73, c/c o art. 28 do Decreto 74.170/74,
entendimento que deve ser aplicado até a entrada em vigor da Lei n.
13.021/2014 (...) levando em conta que, desde a edição da Lei 13.021/2014,
não é mais possível a emissão de Certificado de Responsabilidade Técnica por
drogaria a técnico de farmácia (...)” (Recurso Especial no 1.243.994/MG, Rel. Min.
Og Fernandes, Primeira Seção, j. em 14/06/2017, g.n.).
Como se verifica, cabe ao farmacêutico habilitado a responsabilidade técnica por
farmácias e drogarias.
Nesse sentido:
Apelação no 0022042-64.2012.8.26.0053
Relator(a): Oswaldo Luiz Palu
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/08/2018
Ementa: APELAÇÃO. Mandado de segurança. Oficial de farmácia. 1.
Pretensão de oficiais de farmácia em assumir a responsabilidade
técnica por drogarias, comercializar e escriturar produtos
controlados bem como realizar qualquer prestação de serviço
farmacêutico, inclusive aplicação de injetáveis, perfuração de
lóbulo auricular, aferição de pressão arterial, temperatura corporal
e glicemia capilar. Sentença que concedeu parcialmente a ordem.
2. Pretensão dos impetrantes consubstanciada na Lei no 5.991/73,
art. 15, § 3o. Norma que foi revogada pela Lei n.o 13.021/2014. 3.
Distinção entre farmácia e drogaria estabelecida (Lei no 5.991/73)
que perdeu importância. Medida Provisória n.o 653/2014, que
minimizava a exigência para empresas de pequeno porte ou
microempresas que perdeu a validade, pois expirou em 8 de
dezembro de 2014. STJ erigiu o Tema n. 727 (recursos repetitivos):
'É facultado aos técnicos de farmácia, regularmente inscritos no
Conselho Regional de Farmácia, a assunção de responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000355-74.2020.8.26.0201
7
técnica por drogaria, independentemente do preenchimento dos
requisitos previstos nos arts. 15, § 3o, da Lei 5.991/73, c/c o art. 28
do Decreto 74.170/74, entendimento que deve ser aplicado até a
entrada em vigor da Lei n. 13.021/2014". Lei nova que deve ser
aplicada aos casos ainda não definitivamente julgados. Uma única
observação se coloca é que, no caso de baixa do profissional
farmacêutico, nos termos do artigo 12, da nova lei, e em razão do
interesse público, caracterizada a necessidade da existência de
farmácia ou drogaria, e na falta do farmacêutico, poderá o órgão
fiscalizador licenciar unidades farmacêuticas com fundamento no
artigo 15, §3.o da Lei n.o 5.991/73, mantido pelo artigo 12, da Lei
n.o 13.021/2014, provisoriamente, até que se providencie, no prazo
estabelecido pelo órgão licenciador, a regularização da atuação
nos termos da nova lei. Obviamente que a aplicação de injetáveis
ou dispensação de produtos controlados ficam vedados. Dado
provimento ao recurso do Município e negado provimento ao
recurso dos impetrantes, com observação.
Agravo de Instrumento no 2187348-40.2017.8.26.0000
Relator(a): Heloísa Martins Mimessi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/02/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO COMUM.
FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIA. EXIGÊNCIA DE FARMACÊUTICO.
Decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para
autorizar o autor, oficial de farmácia inscrito no Conselho Regional
de Farmácia, a exercer a responsabilidade técnica de drogaria, sem
a necessidade da presença de um farmacêutico no local.
Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
Advento
da
Lei
no
13.021/2014
que
passou
a
exigir,
expressamente, para o funcionamento de farmácias de qualquer
natureza
entre as quais se incluem as drogarias
, a
responsabilidade e a assistência de farmacêutico habilitado, que
deve permanecer durante todo o horário de funcionamento do
estabelecimento. Lei no 13.021/2014 que, ao menos em análise
perfunctória, revogou, nesta parte, a Lei no 5.991/1973 (lex
posterior derogat legi priori), e consequentemente afastou a
aplicabilidade da Súmula no 120 do STJ. Precedentes desta Corte e
do C. STJ. Decisão reformada. Recurso provido.
No que tange ao pedido subsidiário, não deve ser conhecido, visto que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000355-74.2020.8.26.0201
8
ato coator a impedir a atuação do técnico em atividades não privativas do
profissional farmacêutico.
Como restou consignado, a medida administrativa não impede o completo
funcionamento da impetrante ou a atuação do técnico farmacêutico, apenas
impede a prestação de serviços farmacêuticos e a aquisição e comércio de
medicamentos controlados (psicotrópicos) e antimicrobianos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sem condenação em honorários. Custas ex lege.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL